Tribunal: TJMT
Processo: 1025715-49.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025715-49.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MUNDO DOS FREIOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.322.719/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
— CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR PARA EXECUÇÃO DO PRÓPRIO JULGADO — ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Ao juízo prolator da sentença, no caso, o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças
por ser o
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
competente para processar cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de responsabilização civil com pedido de indenização por danos materiais
proposta por
Mundo dos Freios Ltda. – ME
contra o
Município de Barra do Garças
.

Designado o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 70994455).

Informações do Juízo suscitado (Id. 71417488), a pontuar que, remeteu os autos “
para o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças em cumprimento à decisão do próprio Tribunal de Justiça que reconheceu a competência da Turma Recursal para o julgamento da ação
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 73644454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de conflito negativo de competência que visa à resolução de controvérsia acerca do juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença proferida nos
ação de responsabilização civil com pedido de indenização por danos materiais
proposta por
Mundo dos Freios Ltda. – ME
contra o
Município de Barra do Garças
.

Nada obstante se cuidar de processo sentenciado (Id. 69019469, fls. 1/9), na data de 13 de março de 2020, o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que “
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, em virtude de esta atender os requisitos para ser processada e julgada no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, respectivamente, valor da causa de até 60 (sessenta salários mínimos) e matéria (Art. 2° § 1°, lei 12.153/2009)
” (Id. 69019475, fls. 1).

É certo que, ao
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
, em regra, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, consoante preceitua o artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 146213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2018).

Irrelevante, na hipótese, a alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, visto que, “
A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento
” (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2014).

Dessa forma, ao Juízo suscitado compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021